Tribunal: TJES
Processo: 5005113-40.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005113-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE PIANA

COATOR: JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FILIPE PIANA
, acusado de
perseguição, ameaça, furto simples e descumprimento de medida protetiva de urgência
, com pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alegou que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao mesmo tempo em que teria sido lesado o princípio da homogeneidade e do melhor interesse do menor. Além disso, o paciente seria portador de condições pessoais favoráveis, sendo possível a substituição do acautelamento por medidas cautelares menos gravosas, diante da clara desproporcionalidade da medida.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema; (ii) se houve lesão ao princípio da homogeneidade, eis que eventual condenação seria menos gravosa que a segregação cautelar atualmente imposta (iii) se o acautelamento do paciente impossibilitaria a tutela adequada do bem-estar de seu filho, ofendendo o princípio do melhor interesse do menor; (iv) se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente e desproporcionalidade da medida.

III. Razões de Decidir

3. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Os autos demonstram que o paciente teria descumprido, reiteradamente, as medidas protetivas de urgência impostas contra si, ocorrendo uma escalada em seu comportamento antijurídico e hostil, sendo constatado risco para integridade da vítima e seus familiares. Dessa forma, a constrição temporária estaria amparada pelos artigos 312 e 313 do CPP.

4. Inexistência de lesão ao princípio da homogeneidade. A prisão preventiva foi decretada, principalmente, diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica. Além disso, a discussão acerca de eventual condenação e dosimetria da pena incorre em análise do mérito da ação penal, não sendo compatível com a via estreita do
writ
constitucional.

5. Ausência de ofensa ao princípio do melhor interesse do menor. Não foram acostadas aos autos provas pré-constituídas que demonstrem que o acautelamento do paciente impossibilitaria os cuidados do menor, que estaria, atualmente, amparado pela genitora.

6. Inadequação de medidas cautelares alternativas. A escalada da violência e descumprimento das medidas protetivas de urgência demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública. Além disso, há de se ressaltar que condições pessoais favoráveis, por si só, não possuem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005113-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE PIANA

COATOR: JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FILIPE PIANA,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes de perseguição, ameaça, furto simples e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não estariam presentes os requisitos autorizadores para imposição da medida extrema.

Ademais, o requerente afirma que houve lesão aos princípios da homogeneidade e do melhor interesse do menor, uma vez que a prisão preventiva seria medida mais gravosa que eventual condenação, ao mesmo tempo em que a segregação do paciente prejudicaria seu filho menor.

Simultaneamente, argumenta que o acusado é portador de condições pessoais favoráveis, tornando a constrição desproporcional e desnecessária, havendo a possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas.

Por fim,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

A meu sentir, o “fumus comissi delicti” - logicamente, dentro de uma cognição sumária – está presente no fundamento da prova da existência de condutas delituosas, através dos supostos atos violadores de medidas protetivas consistentes em envio de mensagens de voz e audiovisuais, bem como comparecimentos ao local de trabalho da Ofendida, conforme se infere dos ID’s nºs 78801995, 78801996, 78801997, 78801999, 78802000, 78802002, 78802675, 78802678, 78802680, 78802681 e 78802682.

No mais, o requisito do “periculum libertatis” está justificado pelo reiterado e noticiado descumprimento das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima M. P. L. C. P pelo Requerido, conforme se observa dos ID’s nºs 78801995, 78801996, 78801997, 78801999, 78802000, 78802002, 78802675, 78802678, 78802680, 78802681 e 78802682.

Cumpre o registro ainda, que as medidas protetivas foram deferidas nos autos deste procedimento em 17.09.2025 (ID nº 78788712), tendo o Requerido, aparentemente, sido intimado do referido ato judicial na no dia 17.09.2025, conforme certidão – mandado nº 5940938 (ID nº 78817961).

Entrementes, a Requerente, por intermédio de sua patrona, trouxe aos autos informação de que o Requerido estaria, a despeito da existência de medidas protetivas em proveito da Vítima, descumprindo-as, ao encaminhar mensagens de voz e audiovisuais, bem como comparecimento ao local de trabalho da Vítima, sem falar na suspeita de que teria, ao menos em duas oportunidades, adentrado clandestinamente à vivenda da Requerente e de lá subtraído um relógio e um televisor, contando com apoio de terceiras pessoas.

Há dados que os atos de perseguição em face da Vitimada pelo Requerido tem se irradiado para os demais familiares, em especial, o irmão da Requerente, Enzo, de apenas dezesseis anos.

Noto a gravidade excessiva dos supostos atos de violência perpetrados, em tese, pelo Ofensor em face da Vitimada, não se resumindo apenas a um único evento, mas outros que se seguiram.

A situação registrada nos autos e noticiada pela Vítima merece peculiar atenção, eis que os fatos noticiados apresentam histórico de violência psicológica e patrimonial à Requerente que têm se acentuado.

Como a Lei Maria da Penha veio dar voz a essas vítimas, criando mecanismos de preservação de sua saúde física e psicológica, sobretudo, com vistas à garantia da vida, valor tão caro e fundamental direito contemplado pela Carta Política, vejo que os atos supostamente perpetrados pelo Requerido denotam que o mesmo teria, assim, desobedecido, as ordens judiciais de não aproximação e contato.

Nota-se, pelo comportamento do Requerido que este, a princípio, desrespeitou a ordem judicial ao supostamente, descumprir as medidas protetivas de urgências ordenadas neste feito, não se preocupando com a advertência de que negligenciando a ordem restritiva poderia ser-lhe imposta prisão preventiva, sendo esta a única alternativa perante o caso em mote.

Percebo, desse modo, que o caso em tela merece uma medida mais extrema do que usualmente se aplica, como é o caso das medidas cautelares alternativas à prisão, pois no momento, se mostram ineficazes à efetividade das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente.

Inicialmente, a defesa afirma que não estariam presentes os requisitos autorizadores do acautelamento.

Todavia, foi registrado o descumprimento reiterado, por parte do acusado, das medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo Juízo
a quo
, de maneira em que grave atrito e risco para integridade física e psíquica da vítima teria sido formado, afetando, também, os familiares desta.

Nesse âmbito, teria sido relatado que o acusado teria sob seu domínio uma arma de fogo, além de consumir bebidas alcóolicas em excesso.

Ademais, a análise da assertiva de que a vítima teria em sua posse uma arma de fogo, exigiria exame aprofundado do arcabouço fático-probatório, sendo incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, caracterizada pela sua celeridade e ausência de dilação probatória.

Dessa maneira, o posicionamento do togado encontra amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Tratando das condições pessoais favoráveis do paciente, é necessário considerar que estas, por si só, não possuem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Em relação ao fato do acautelado possuir filho menor, há de se considerar que não restou comprovado que o bem-estar deste não tem sido assegurado pela genitora ou familiares.

Simultaneamente, há de se considerar que a discussão central do caso concreto aborda possíveis riscos gerados pelo paciente contra a genitora do menor e outros familiares.

Além disso, aduz a defesa que teria transcorrido lesão ao princípio da homogeneidade, de forma que eventual condenação contra o paciente seria menos gravosa do que a medida cautelar imposta.

Entretanto, percebe-se uma escalada contínua dos conflitos domésticos, tendo o paciente descumprido medidas protetivas de urgência impostas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, de forma que a segregação está amparada pelo artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse prisma, a discussão acerca de eventual condenação envolveria o mérito da ação penal e eventual dosimetria, sendo incompatível com o
Habeas Corpus
, limitado à discussão de ilegalidades no cerceamento da liberdade.

Por último, o impetrante argumenta que a prisão seria desproporcional, sendo cabível a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Porém, diante da piora do quadro fático, explicitada pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência, fica claro que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)